Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-36.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006829-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DANIEL DE CAMPOS GAZZI - CPF: 017.717.760-80 (APELANTE), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDILAN DIAS DE ARAUJO - CPF: 002.843.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Autoria confirmada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Daniel contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em razão da apreensão de 24 porções de cocaína (13,19g), localizadas em área próxima ao local onde se encontrava o réu, após denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente diante da negativa de autoria pelo réu, da ausência de apreensão direta com ele e da alegação de perseguição policial motivada por preconceito.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo laudo pericial, auto de prisão em flagrante e termo de apreensão.

4. A autoria foi suficientemente comprovada pelos depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, e corroborados por circunstâncias objetivas da apreensão.

5. O local da ocultação da droga coincidia com o indicado na denúncia anônima e era conhecido pela prática reiterada do tráfico, reforçando a associação do réu à conduta ilícita.

6. A versão defensiva, desprovida de elementos de prova que demonstrassem perseguição pessoal ou inidoneidade dos agentes públicos, não se sustenta diante do conjunto probatório.

7. A jurisprudência admite a condenação com base em prova indiciária e testemunhal, especialmente quando harmônica e não contrariada, como no caso.

8. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (24 porções de cocaína), bem como o contexto fático, indicam finalidade mercantil, dispensando flagrante da venda.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 386, VII; L. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 869.493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 27.11.2024; TJMT, Enunciado no 08 – IUJ 101532/2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pela Defensoria Pública em favor de Daniel, nome social Danny, contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1006829-36.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Sustenta que, embora a materialidade esteja comprovada pelo laudo pericial, a imputação não se sustenta diante das circunstâncias concretas da apreensão, sobretudo porque o entorpecente não foi encontrado em posse do apelante e este nega a propriedade da substância. Defende que a condenação se deu com base exclusiva nos relatos dos policiais, desacompanhados de outros elementos robustos de prova (Id 268466264).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 268466266).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 279377361)

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1006829-36.2021.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 268465780):

Conforme inquérito policial, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 21h30min, na BR 364 no distrito industrial em Cuiabá/MT, o denunciado Daniel de Campos Gazz, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com massa total de 13,19 g (treze gramas e dezenove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.74697-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar recebeu denúncia anônima, de que individuo conhecido pela alcunha “Dani” estava realizando o comércio ilegal de entorpecentes no pátio do Posto São Mateus. As informações deram conta que o individuo é conhecido pela prática de tráfico de drogas, e que utiliza um monte de grama para esconder o ilícito.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o local e avistou o denunciado, ocasião em que a guarnição realizou a sua abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém em buscas nas proximidades da grama, local ao lado de onde estava o denunciado, foi localizado um envolucro contendo 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 18 (dezoito) porções de cocaína. Diante dos fatos o suspeito foi detido e encaminhado para central de flagrantes.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
6 anos de reclusão, no regime fechado, e 600 dias-multa.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, argumentando que as provas dos autos são insuficientes para embasar a condenação. Sustenta que não foi localizada substância entorpecente com o apelante durante a revista pessoal, sendo a droga encontrada apenas "nas proximidades" do local onde se encontrava. Alega ainda perseguição policial motivada por homofobia e que a denúncia anônima não seria suficiente para justificar a abordagem.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 268465286), boletim de ocorrência (Id 268465287), termo de exibição e apreensão (Id 268465292), laudo definitivo (Id 268465761), bem como o depoimento prestado em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

Daniel, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do delito e a propriedade da droga. Relatou que havia acabado de chegar ao pátio do posto de combustíveis em São Mateus, onde estavam quatro mulheres suas amigas, e que estava apenas conversando quando foi abordado pelos policiais.

Afirmou que os agentes realizaram revista pessoal e não encontraram nada de ilícito consigo. Disse que após cerca de 20 a 25 minutos, o policial identificado como Sandro teria retornado dos fundos do local com uma carteira de cigarro amassada contendo porções de entorpecente, imputando-lhe a propriedade. Alegou perseguição policial motivada por homofobia desde o ano de 2020.

Por sua vez, a testemunha Erdilan Dias Araújo, policial militar, declarou que, na ocasião dos fatos, estava lotado no 24o Batalhão da Polícia Militar e recebeu denúncia anônima informando que uma pessoa conhecida pela alcunha de "Dande" estaria comercializando entorpecentes no pátio de um posto de combustíveis localizado em São Mateus. Explicou que tais denúncias são corriqueiras naquela localidade. Narrou que, após o recebimento da denúncia, a guarnição se dirigiu ao local, onde encontrou o apelante.

Detalhou que foi realizada busca pessoal, não sendo localizado nada de ilícito com o apelante, porém em buscas nas proximidades, especificamente em área gramada, foram encontradas seis porções de pasta base de cocaína e dezoito porções de cocaína, local onde, segundo o depoente, os suspeitos comumente escondiam entorpecentes. Confirmou que a denúncia mencionava expressamente que a droga estaria guardada na grama.

Quanto à alegação de perseguição policial por homofobia, é certo que a defesa não trouxe aos autos elementos probatórios concretos que comprovassem tal assertiva. A versão do apelante, isolada no contexto probatório, não encontra respaldo em outros elementos dos autos.

Ainda houve a apreensão do entorpecente dividida em vinte e quatro porções no mesmo contexto fático, aliada à preexistência de denúncias que indicavam o local como ponto de vendas de drogas e informava o réu como traficante do local, são circunstâncias que também corroboram a finalidade mercantil da droga.

Segundo a prova testemunhal, a guarnição recebeu denúncia anônima de que um indivíduo conhecido por "Dani" estava realizando o comércio ilegal de entorpecentes no pátio do Posto São Mateus. As informações deram conta que o indivíduo é conhecido pela prática de tráfico de drogas e que utiliza um monte de grama para esconder o ilícito. Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o local e avistou o apelante, ocasião em que realizou a abordagem.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém em buscas nas proximidades da grama, local ao lado de onde estava o apelante, foi localizado um invólucro contendo seis porções de pasta base de cocaína e dezoito porções de cocaína.

A quantidade de 13,19 gramas de cocaína, fracionada em 24 (vinte e quatro) pequenas porções, está acima do quantum sugerido pelo art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Concernente à versão do apelante, em especial à negativa de propriedade da droga e à alegação de que o policial fosse seu desafeto, encontra-se isolada no contexto probatório, já que não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação.

Frise-se que o apelante não apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares lhe atribuíssem falsamente a propriedade do entorpecente apreendido. Com efeito, não há sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, ao ponto de imputar-lhe falsamente a propriedade da substância tóxica.

Logo, a negativa do apelante acerca de seu envolvimento com o narcotráfico, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025